Tribunal: TJSP
Processo: 0042511-18.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0042511-18.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Ribeirão
Pires, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO
PIRES, Interessados MAÍSA SOARES e MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES, é suscitada MM JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA CIVEL DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada da 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Pires. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042511-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37685
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0042511-18.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES (VARA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL E CRIMINAL)
INTERESSADOS: MAÍSA SOARES E MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PIRES
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIBEIRÃO PIRES
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CIVEL DA
COMARCA DE RIBEIRAO PIRES
JD 1o GRAU: MARIA CAROLINA MARQUES CARO QUINTILIANO
VOTO No 37.685
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ordinária
proposta por servidora pública contra o Município
de Ribeirão Pires para cobrança de adicional de
insalubridade. Necessidade de prova pericial para
constatação das condições de trabalho da autora
que não se confunde com o exame técnico previsto
no art. 10 da Lei n 12.153/09. Competência da
Juíza suscitada da 3a Vara de Ribeirão Pires.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL em face da MMa. JUÍZA
DE DIREITO DA 3a VARA, ambas da COMARCA DE RIBEIRÃO
PIRES,
nos
autos
da
ação
ordinária
no
1001584-30.2020.8.26.0505 proposta por Maísa Soares em
face do Município de Ribeirão Pires.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042511-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37685
3
Argumentou
a
suscitante
que,
para
o
deslinde do feito, é imprescindível a realização de
perícia complexa a fim de se aferirem as condições de
trabalho da autora, e o Juizado Especial se orienta
pelos
princípios
da
oralidade,
simplicidade,
informalidade e celeridade, que não se compatibilizam
com a produção de prova pericial de expressão.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambas as Juízas se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Cuida-se de ação ordinária proposta por
Maísa Soares em face do Município de Ribeirão Pires,
objetivando
o
recebimento
do
adicional
de
insalubridade que lhe era pago e foi excluído, bem
como a cobrança das parcelas vencidas decorrentes de
seu trabalho de agente de serviços gerais em ambiente
hospitalar.
Embora o valor atribuído à causa seja
inferior ao limite de alçada do Juizado Especial da
Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei n°
12.153/09, o art. 98, inciso I, da Constituição
Federal prevê que a competência dos Juizados Especiais
se restringe a temas de menor complexidade.
E o presente caso exige a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042511-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37685
4
perícia técnica para a análise das condições de
trabalho da autora e a aferição de eventual grau de
insalubridade.
Com efeito, para que se verifique se a
autora está exposta a agentes nocivos e sob o risco de
contaminação no ambiente de trabalho, há necessidade
de realização de perícia complexa, e não de mero exame
técnico previsto no art. 10 da Lei 12.153/09, o que
afasta a competência do Juizado Especial Cível de
Ribeirão Pires.
Nesse
sentido,
precedentes
dessa
C.
Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência. Ação
ajuizada por servidor público contra o Município de
Bebedouro para cobrança de adicional de insalubridade.
Necessidade de prova pericial para constatar as
condições de trabalho do autor que não se confunde com
o exame técnico previsto no art. 10 da Lei no
12.153/09. Competência do Juiz suscitado da 3a Vara
Judicial de Bebedouro”1.
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
ordinária promovida por servidora pública em face da
Fazenda Pública Estadual, objetivando o pagamento do
adicional
de
insalubridade
em
seu
grau
máximo.
Controvérsia posta na ação que envolve a constatação
das condições de trabalho da demandante. Hipótese que
exige produção de prova pericial, que não se confunde
com o exame técnico admitido nos Juizados Especiais.
Inteligência do artigo 10 da lei no 12.153/2009.
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência cível no 0005706-03.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador
Campos Mello. Data de Julgamento: 08 de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0042511-18.2020.8.26.0000 - Voto no 37685
5
Precedentes da Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Capital, ora suscitado”2.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitada da 3a Vara Cível da Comarca
de Ribeirão Pires.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência cível no 0038707-13.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador
Issa Ahmed. Data de Julgamento: 04 de fevereiro de 2019.